Tribunal: TJES
Processo: 0013101-26.2010.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013101-26.2010.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
APELADO: JORGE PATRICIO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 608 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança por trabalhador contratado temporariamente de forma nula, condenando o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de 2005 a 2009, aplicando o prazo prescricional trintenário com base na regra de transição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal. O apelante pede a reforma do julgado para que incida o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se incide o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 ou o prazo trintenário decorrente da regra de transição da modulação de efeitos do Tema 608 do Supremo Tribunal Federal sobre a pretensão de cobrança de depósitos de FGTS decorrentes de contrato temporário nulo, em ação ajuizada antes de 13-11-2014.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 608 da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do prazo prescricional trintenário para cobrança de FGTS, fixando o prazo quinquenal.

4.
A Suprema Corte modulou os efeitos da referida decisão para resguardar a segurança jurídica e a proteção à confiança legítima, determinando que, para os prazos prescricionais que já estivessem em curso em 13-11-2014, aplica-se o lapso temporal que se consumar primeiro: trinta anos do termo inicial ou cinco anos a partir do julgamento do paradigma.

5.
Aplica-se o prazo prescricional trintenário aos contratos eivados de nulidade executados entre 2005 e 2009 cuja ação de cobrança foi proposta em 12-05-2010, pois a demanda já se encontrava em trâmite há mais de quatro anos quando sobreveio a alteração jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

6.
Afronta a estabilidade das relações jurídicas e a vinculação obrigatória aos precedentes dos Tribunais Superiores (CPC, art. 927, III) a aplicação retroativa do prazo quinquenal do Decreto n. 20.910/1932 em desrespeito às condicionantes protetivas do Tema 608 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se o prazo prescricional trintenário para a cobrança de valores não depositados no FGTS quando o prazo prescricional já estava em curso em 13-11-2014,
ante a regra
de transição fixada na modulação de efeitos do Tema 608 do STF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013101-26.2010.8.08.0012.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELADO: JORGE PATRÍCIO DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo

Município
d
e Cariacica

em

face da respeitável sentença

proferida nos autos da
“
ação
de
cobrança
”
propost
a

contra ele por

Jorge Patrício
d
e Oliveira,

que julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial e, consequentemente, declaro
[u]
a nulidade dos contratos temporários firmados para o exercício do cargo de ‘Vigia’ de 2005 a 2009, e condeno
[u]
o MUNICÍPIO DE CARIACICA ao pagamento da verba correspondente ao FGTS não depositado durante o período estritamente laborado para o ente público requerido e das férias acrescidas do terço constitucional, estas apenas referentes ao quinquênio anterior à propositura da demanda. Os valores serão apurados em sede de liquidação de sentença”
.

Em suas razões recursais
(id 19920119) alegou
o
apelante, em síntese, que: 1)
“
a prescrição da pretensão do direito de demandar os depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço em face da Fazenda Pública subordina-se ao Decreto 20.910/32
”
;

e
2) “
mesmo em relação ao FGTS, e nos casos de nulidade da contratação temporária, é aplicável o Decreto 20.910/32
”
.

Requereu
o provimento do recurso
para

que
“
seja reformada a Sentença de 1° Grau, nos termos expostos no presente Recurso de Apelação
”
.

Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, em verificar o acerto da sentença de primeiro grau que aplicou a prescrição trintenária aos depósitos de FGTS vindicados pelo autor.

Nesta senda, a pretensão manifestada pelo ente público municipal ampara-se fundamentalmente na tese de que toda e qualquer ação movida em desfavor da Fazenda Pública atrai a incidência imperativa do prazo de cinco anos previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932. Todavia, a tese recursal suscitada pela municipalidade desconsidera por completo a pacificação da matéria operada pelas Cortes Superiores sob a sistemática dos precedentes vinculantes.

Ao fixar a tese jurídica correspondente ao Tema 608 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 23, §5º, da Lei n. 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS, aprovado pelo Decreto n. 99.684/1990, consignando que o prazo prescricional para a cobrança de valores não depositados no fundo possui natureza quinquenal. Não obstante a alteração de posicionamento, a Suprema Corte, em atenção direta aos postulados da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, promoveu expressa modulação de efeitos daquela decisão exarada em 13-11-2014.

Determinou-se naquele julgamento que, para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso em 13-11-2014, aplicar-se-ia o lapso temporal que se consumasse primeiro: ou trinta anos contados do termo inicial da leniência, ou cinco anos computados a partir da data do próprio julgamento do paradigma constitucional. Diante de tal balizamento obrigatório, exsurge evidente que a pretensão do trabalhador ampara-se perfeitamente na regra de transição fixada pelo Pretório Excelso.

Submetendo a cronologia do caso vertente à referida equação integrativa, observa-se que o pacto laboral eivado de nulidade iniciou-se em 2005 e findou em 2009, ao passo que a petição inicial foi protocolizada em 12-05-2010. Na data em que o Supremo Tribunal Federal procedeu à alteração de sua jurisprudência, a vertente demanda já se encontrava em trâmite processual há mais de quatro anos.

Verifica-se, por conseguinte, que o direito de ação foi exercido de forma tempestiva e oportuna sob a égide da orientação jurisprudencial que assegurava a busca dos depósitos fundiários retroativos aos trinta anos anteriores ao ajuizamento. Admitir a aplicação retroativa do prazo quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932, ignorando as condicionantes protetivas estabelecidas no Tema 608 do Supremo Tribunal Federal, implicaria em severa afronta à estabilidade das relações jurídicas e ao comando emanado da Suprema Corte, ao qual este Tribunal de Justiça encontra-se estritamente vinculado, na forma do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

Deste entendimento não destoa o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 2 – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 709212/DF (Tema 608), estabeleceu que para lesões cujo termo inicial da prescrição ocorra após 13/11/2014, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 (cinco) anos. Entretanto, para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial ou 5 (cinco) anos a partir da referida decisão. 3 - A presente ação foi proposta em 16/02/2009, ou seja, antes do julgamento da repercussão geral do ARE 709.212/DF (Tema 608), pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 13/11/2014, razão pela qual deve ser observado o prazo prescricional de 30 (trinta) anos. [...] (ApelRemNec 0002784-03.2009.8.08.0012, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Julg: 14-05-2024).

Portanto, constatando-se que os depósitos fundiários pleiteados referem-se ao interregno compreendido entre os anos de 2005 e 2009, e evidenciado que a lide foi instaurada no ano de 2010, conclui-se com segurança que nenhuma das parcelas referentes ao FGTS encontra-se fulminada pela prescrição, revelando-se irretocável o comando sentencial hostilizado.

Por tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)